Tribunal: TJES
Processo: 5015195-05.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Voluntária; Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015195-05.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

APELADO: MARIA DAS GRACAS PEREIRA NUNES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. READAPTAÇÃO POR MOTIVO DE SAÚDE. ATIVIDADES FORA DA SALA DE AULA. TEMPO DE SERVIÇO COMPUTÁVEL PARA APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO AO ABONO DE PERMANÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO MUNICÍPIO. HONORÁRIOS REVISTOS EM SEDE DE REMESSA. SENTENÇA NÃO LÍQUIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO AOS DEMAIS PONTOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas pelo IPACI – Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim – e pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença proferida em ação de concessão de aposentadoria especial por tempo de contribuição ajuizada por professora da rede pública municipal, na qual se reconheceu o direito à contagem do período de readaptação funcional para fins de aposentadoria, concedeu o benefício com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo, determinou a restituição das
contribuições previdenciárias descontadas após o preenchimento dos requisitos e o pagamento de abono de permanência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o tempo de readaptação funcional em funções administrativas/pedagógicas fora da sala de aula pode ser considerado para fins de aposentadoria especial de professora; (ii) estabelecer se há obrigação do Município em restituir as contribuições previdenciárias descontadas após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria; (iii) verificar se é devido o abono de permanência desde o preenchimento dos requisitos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O período de readaptação funcional por motivo de saúde, em que a servidora desempenha atividades junto à Secretaria de Educação, compatíveis com a noção de assessoramento pedagógico, deve ser computado para fins de aposentadoria especial, conforme interpretação do art. 40, §5º, da CF/1988 c/c art. 67, §2º, da LDB, na redação dada pela Lei nº 11.301/2006, e entendimento firmado na ADI 3772.

4. O servidor não pode ser penalizado por condição médica que motivou sua readaptação, sendo incompatível com os princípios da dignidade da pessoa humana e da vedação ao retrocesso social excluir esse período da contagem para aposentadoria especial.

5. As contribuições previdenciárias descontadas após o preenchimento dos requisitos para aposentadoria devem ser restituídas pelo IPACI, e não pelo Município, uma vez que este apenas realizou o repasse à autarquia previdenciária municipal.

6. O abono de permanência é devido ao servidor que permaneceu em atividade após o cumprimento dos requisitos para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, conforme art. 40, §19, da CF/1988 e jurisprudência do STF (Tema 888).

7. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, a ser apurado nos termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso do IPACI desprovido. Recurso do Município parcialmente provido. Remessa conhecida para reformar em parte a sentença quanto ao capítulo dos honorários.

Tese de julgamento
:

1. O período de readaptação funcional, quando exercido em atividades de assessoramento pedagógico por professor da educação básica, deve ser computado para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, §5º, da Constituição Federal.

2. A restituição de contribuições previdenciárias indevidas compete à autarquia previdenciária que recebeu os valores repassados pelo ente federado.

3. O abono de permanência é devido a partir do preenchimento dos requisitos para aposentadoria voluntária, ainda que ausente requerimento administrativo, desde que demonstrada a permanência em atividade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, §§ 5º e 19; LDB (Lei nº 9.394/1996), art. 67, §2º; Lei nº 11.301/2006; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3772, rel. Min. Carlos Britto, rel. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, j. 29.10.2008; STF, RE nº 481.798/SC, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.06.2009; TJES, Ap. Cív. nº 0013838-90.2010.8.08.0024; TJDFT, Acórdão nº 1356411, processo 0709274-92.2021.8.07.0016, rel. Asiel Henrique de Sousa, j. 21.07.2021; TJES, Ap. nº 011100061974, rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 21.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, CONHECER dos recursos de apelação cível e da remessa necessária para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do IPACI e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município, e reformar em parte a r. sentença objurgada, a fim de excluir a condenação da municipalidade à restituição das contribuições previdenciárias, as quais deverão ser devolvidas pela autarquia requerida, bem como estabelecer que os honorários advocatícios deverão incidir sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recursos de apelação interpostos
IPACI - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
e pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a r. sentença (também sujeita à remessa necessária) proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Execuções Fiscais de Cachoeiro de Itapemirim/ES, que, em sede de “ação de concessão de aposentadoria de professora por tempo de contribuição com proventos integrais” ajuizada por
MARIA DAS GRA
ÇA
S PEREIRA NUNES
, julgou procedente o pedido inicial para: a) reconhecer o direito de ser computado como atividade especial do profissional do magistério o período de readaptação em que ficou lotada na SEME, pelo período de 01/09/2017 até 31/12/2018; b) condenar o
IPACI
a conceder à ora apelada a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com efeito retroativo à data do seu requerimento administrativo do Processo nº 33/2023; c) condenar o
Município
a restituir os valores que foram descontados a título de contribuição previdenciária e ao pagamento de abono de permanência, a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

Em suas razões recursais, o apelante
IPACI
alega, em síntese, que: (i) o período de readaptação da apelada foi cumprido fora da unidade de ensino, o que descaracteriza o exercício das funções do magistério para fins de concessão de aposentadoria especial; (ii) a sentença afronta o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3772, que exige o exercício das funções de magistério em estabelecimento de ensino básico; (iii) as funções exercidas pela autora na Gerência de Auditoria Escolar, durante a readaptação, não se enquadram nas atividades reconhecidas como magistério para fins de aposentadoria especial; (iv) o tempo de readaptação deve ser excluído do cômputo para fins de concessão do benefício com redução de idade e tempo de contribuição.

O
Município de Cachoeiro de Itapemirim
, por sua vez, também interpôs recurso de apelação, sustentando, em resumo, que: (i) é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, por se tratar de matéria previdenciária de responsabilidade exclusiva do IPACI; (ii) não há obrigação de restituir valores a título de contribuição previdenciária, e se houver é de responsabilidade da autarquia, que recebeu os referidos valores; (iii) não é devido o abono de permanência, que corresponde ao mesmo valor da contribuição pretendida.

A r. sentença objurgada está assim fundamentada (grifos meus):

(...)

*Da aposentadoria especial

A
controvérsia dos autos cinge-se na possibilidade de contagem do tempo de contribuição em período de readaptação da autora, devido a problemas de saúde, teve que ser realocada da sala de aula pelo período de 01/09/2017 até 31/12/2018, para exercício de suas atividades junto à Secretaria Municipal de Educação
.

(...)

O
Instituto de Previdência de Cachoeiro de Itapemirim indeferiu pedido de aposentadoria por tempo de contribuição
, alegando que a requerente
laborou efetivamente o período de 24 anos, 02 meses e 01 dia
,
sendo descontado o tempo de readaptação
.

Depreende-se do Processo Administrativo que
o lapso temporal em que a autora estava localizada na Secretaria Municipal de Educação compreende em 01 ano, 04 meses e 02 dias
.

A requerente
foi afastada de sala de aula e da sua função como professora por questões de saúde
(id 34887192), de modo que cabe à Administração Pública, em análise ao diagnóstico e com base nos limites físicos e psicológicos constatados, realocar e definir quais atividades poderão ser executadas pelo servidor.

Dessa forma, a readaptação funcional do servidor por questão de saúde não depende do seu livre arbítrio, porquanto não lhe cabia escolher a função exercida.

Além disso, vejo que a autora não pode ser prejudicada em sua contagem de tempo de aposentadoria pelo fato de ter sido readaptada da sala de aula por motivos de saúde.

Inclusive, esse foi o entendimento firmado pelo TJES, em caso semelhante ao presente, no julgamento da apelação cível nº 0013838-90.2010.8.08.0024, que restou assim ementado:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA – MAGISTÉRIO –
CONCESSÃO DE APOSENTADORIA ESPECIAL
–ART. 40, §1º, III, ALÍENA A E §5, DA CF, C⁄C ART. 67, §2º, DA LEI Nº 9.394⁄96, COM A REDAÇÃO DA LEI Nº 11.301⁄2006 -
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA
–
READAPTAÇÃO
–
CONTAGEM DO TEMPO
–
POSSIBILIDADE
– RECURSO PRINCIPAL IMPROVIDO – APELAÇÃO ADESIVA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – ART 20, §3º, DO CPC - RECURSO PROVIDO. 1. A atual posição do Supremo é de que para fins de aposentadoria especial regida pelo art. 40, § 1º, III, alínea a, e § 5º, da Constituição Federal, c⁄c art. 67, § 2º, da Lei nº 9.394⁄96, com a redação dada pela Lei nº 11.301⁄2006, deve ser computado o tempo de serviço laborado pelos professores (excluídos os especialistas em educação, portanto) em sala de aula, bem como nas funções de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico. 2.
A readaptação não importa em decesso remuneratório, podendo ser computado para a aposentadoria, o tempo em que perdurar o afastamento
. 3. Nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, os honorários advocatícios podem ser arbitrados fora dos parâmetros estabelecidos pelo §3º do art. 20 do CPC. 4. Recurso principal improvido. Apelação adesiva provida. (TJES, Classe: Apelação, 024090088766, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/03/2014, Data da Publicação no Diário: 02/04/2014)

Dessa forma, a meu sentir, o tempo de serviço em que ficou realocada exercendo função administrativa ou pedagógica deve ser computado para fins de aposentadoria.

Nesse sentido, já decidiu o TJDFT:

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL.
APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL
-
PERÍODO REFERENTE À READAPTAÇÃO FUNCIONAL
-
TRABALHO TÉCNICO PEDAGÓGICO - FUNÇÃO DE MAGISTÉRIO. TEMPO ESPECIAL RECONHECIDO
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o seu pedido inicial referente à pretensão de reconhecimento de tempo de serviço especial para finalidade de aposentadoria. 2. A
parte autora, ora recorrente, é professor
da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal e foi readaptado a partir de 02/04/2007,
tendo sido afastado definitivamente da regência de classe, para executar somente atividades técnico-pedagógicas, respeitando suas limitações
(documento de ID 26797553): apoio aos coordenadores; apoio ao bibliotecário na sala de leitura; apoio na sala de vídeo (tele-classe); apoio na elaboração e execução de projetos pedagógicos da escola. Pretende que lhe seja reconhecido o período trabalhado após a readaptação (a partir de 02/04/2007), como tempo de efetivo magistério, para fins de aposentadoria por tempo especial (art. 40, § 5º, da CF). 3. Na contagem do tempo de serviço necessário à aposentadoria especial da parte postulante foram excluídos 4993 dias (referentes período laborado após a readaptação, de 02/04/2007 até a data do cálculo/documento, 01/12/2020), por não terem sido considerados como trabalhados na função de magistério (ID 26797552, pág. 15/16/17), pois teriam sido executados fora de estabelecimento de educação básica. 4. Em que pese não ter sido demonstrado fielmente o cumprimento de exercício da atividade de magistério em estabelecimento de educação básica[1],
as atividades exercidas pelo professor readaptado foram compatíveis com sua formação e passíveis de contagem como tempo para aposentadoria especial, posto que em decorrência do problema de saúde foi deslocado para executar atividades técnico pedagógicas, que têm preservada a natureza da atividade constitucionalmente protegida com a aposentadoria especial.
5. A própria Lei Distrital nº 5.105/2013, no item V, do art. 2º, conceitua o que são atividades pedagógicas: "[...] as atividades desenvolvidas por servidor da carreira magistério Público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico, e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura". 6. Observa-se que a readaptação efetuada obedeceu ao determinado no art. 277 da Lei Complementar Distrital nº 840/2011, que expressamente indica: "Ao servidor efetivo que sofrer redução da capacidade laboral, comprovada em inspeção médica, devem ser proporcionadas atividades compatíveis com a limitação sofrida, respeitada a habilitação exigida no concurso público". E, isso implica em manutenção da natureza das funções de magistério do servidor, embora de menor exigência, em razão da condição de saúde do professor. 7.
Então, mantida a natureza da função desempenhada pelo servidor, verifica-se a compatibilidade da situação discutida com o § 5º, do art. 40, da Constituição Federal, que prevê: "§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)"
8. Além disso, o próprio parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar Distrital nº 769/2008 excetua, acolhe e inclui as funções exercidas pelos professores e especialistas em educação readaptados, sem ressalvas ou condicionantes, como funções de magistério a que se refere para concessão de aposentadoria especial. É ver: "Parágrafo único. São consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica, formada pela educação infantil, ensino fundamental e médio, em seus diversos níveis e modalidades, incluídas as exercidas por professores e especialistas em educação readaptados, bem como as definidas na Lei federal nº 11.301, de 10 de maio de 2006." 9. Ora, a hermenêutica é erigida na compreensão de que a lei não contém palavras inúteis, como expressa a secular fórmula latina "verba cum effectu sunt accipienda". É dizer, então, para o caso em exame: se os professores readaptados estivessem exercendo suas funções na plenitude, nas mesmas condições que os profissionais não readaptados, não se faria necessária exceção acima referida, para atribuir aos readaptados igualdade de tratamento jurídico. 10. Isto posto, conheço e dou provimento ao recurso, para reformar a sentença, julgar procedente o pedido inicial, e determinar que sejam contabilizados os 4.993 dias excluídos da contagem do tempo de serviço da parte autora, acima referidos, para finalidade de aposentadoria especial pretendida, procedendo-se nova apuração no procedimento administrativo de aposentadoria da parte. 11. Deixo de prover a pretensão deduzida no item "d" do pedido inicial porque não está demonstrado que a parte autora tenha formulado requerimento administrativo nesse sentido, não se tendo presente preterição administrativa dessa pretensão. Aliás, de se dizer que sequer esse pedido poderia ter sido formulado, porque as condições para a aposentadoria especial só agora estão sendo erigidas, com esta decisão. 12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, conforme supra. 13. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido. [1] Lei Complementar Distrital nº 769/2008, art. 22, § único. (Acórdão 1356411, 07092749220218070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada)

Portanto, a autora possui direito à aposentadoria especial por magistério, considerando a contagem do tempo em que esteve afastada por readaptação
.

*Da restituição da contribuição previdenciária

No ponto, o Município pleiteia a improcedência do pedido de restituição da contribuição previdenciária, sob o fundamento de que “ante a negativa do IPACI em conceder a aposentadoria voluntária da servidora, por entender ainda não preenchidos os requisitos legais, incabível a Administração cessar com os descontos previdenciários” (fls. 16, id 43842835).

Sem embargo, entendo que as razões do requerido não devem prevalecer, porque
o fato impeditivo para a rejeição do pleito autoral foi superado no tópico acima, com o reconhecimento do direito à aposentadoria da autor
a.

Assim, deve o Município promover a devolução dos valores descontados a título de contribuição previdenciária.

*Do abono permanência

Com relação ao abono permanência, o art. 40, §19, da CF, dispõe que
todo o servidor que tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária e permanecendo o servidor em atividade, deve ser reconhecido o direito ao abono de permanência equivalente ao valor da sua contribuição previdenciária
.

Isso porque a requerente não deve arcar com a demora e o indeferimento incorreto do seu pedido de aposentadoria, conforme entendimento do Tribunal de Justiça do Espírito Santo:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. ABONO DE PERMANÊNCIA. ILEGITIMIDADE IPAJM. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Conforme o artigo 68 da Lei Complementar Estadual nº 682/04, o órgão responsável pelo pagamento do abono de permanência é o que o servidor se encontra diretamente vinculado, ou seja, o IPAJM não é responsável pelo pagamento do abono de permanência; 2. Os Tribunais superiores, entendem pela extensão analógica do abono de permanência para as pessoas que fizerem jus a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005; 3. A Emenda Constitucional nº 103/2019, alterou o artigo 40 da Constituição Federal, incluindo a possibilidade de abono de permanência para a aposentadoria voluntária instituída pela Emenda Constitucional nº 47/2005; 4.
O abono permanência é devido a partir do momento em que forem cumpridos os requisitos para a aposentadoria voluntária, independente da data do pedido administrativo;
5. O Superior Tribunal de Justiça já firmou tese em que as condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, a partir de julho de 2009 estão sujeitas a juros de mora conforme o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) e a correção monetária com base no IPCA-E. (STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 620)); 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024130185804, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2020, Data da Publicação no Diário: 14/12/2020).

Pela leitura do dispositivo, para que o servidor receba o abono não há necessidade de prévio requerimento administrativo, bastando que preencha os requisitos para aposentadoria voluntária.

Além disso, sua concessão ocorre desde o momento que a autora reuniu os requisitos para ser aposentada, o que já foi confirmado alhures.

Desse modo, resta configurado o direito da autora ao recebimento do abono permanência a ser pago pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim.

(...).

A sentença atacada considerou como tempo especial de magistério, para fins de aposentadoria nos moldes do art. 40, §5º, da CF/88
1
, o período em que a apelada, professora efetiva da rede pública municipal, esteve readaptada por motivos de saúde, exercendo funções de assessoramento pedagógico fora da unidade escolar.

Segundo entendimento pacificado do Supremo Tribunal Federal, embora a aposentadoria especial de professor exija o exercício direto das funções de magistério, conforme modulação fixada na ADI 3772, essa interpretação foi mitigada pela redação dada ao §2º do art. 67 da Lei nº 9.394/96 pela Lei nº 11.301/2006
2
, que reconhece como funções do magistério aquelas exercidas na docência e nas atividades de direção, coordenação e assessoramento pedagógico,
in vebis
:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE MANEJADA CONTRA O ART. 1º DA LEI FEDERAL 11.301/2006, QUE ACRESCENTOU O § 2º AO ART. 67 DA LEI 9.394/1996. CARREIRA DE MAGISTÉRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL PARA OS EXERCENTES DE FUNÇÕES DE DIREÇÃO, COORDENAÇÃO E ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 40, § 5º, E 201, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, COM INTERPRETAÇÃO CONFORME. I - A função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção de unidade escolar. II - As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos, em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham ao regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5º, e 201, § 8º, da Constituição Federal. III - Ação direta julgada parcialmente procedente, com interpretação conforme, nos termos supra. (ADI 3772, Relator(a): CARLOS BRITTO, Relator(a) p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 29-10-2008, DJe-059 DIVULG 26-03-2009 PUBLIC 27-03-2009 REPUBLICAÇÃO: DJe-204 DIVULG 28-10-2009 PUBLIC 29-10-2009 EMENT VOL-02380-01 PP-00080 RTJ VOL-00208-03 PP-00961)

Este eg. Tribunal, conforme julgado mencionado na sentença, já admitiu a contagem de tempo de serviço em readaptação funcional como válido para aposentadoria especial, desde que as funções exercidas mantenham vínculo com a atividade pedagógica.

Nesse mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTAGEM DO PERÍODO DE "READAPTAÇÃO", PARA FINS DE APOSENTADORIA ESPECIAL AOS PROFESSORES. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM. FIRME POSICIONAMENTO JURISPRUDENCIAL, QUANTO AO DIREITO VINDICADO. VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ADEQUADA CONCESSÃO DA SEGURANÇA. A readaptação do professor por motivo de saúde decorre de recomendação médica e, a partir do diagnóstico, a Administração Pública é quem determina, com base na limitação da capacidade física ou mental constatada, quais as atividades poderão ser por ele exercidas, de modo que absolutamente nada depende da vontade do docente. Então, se o problema de saúde que leva à readaptação funcional não depende do livre arbítrio do professor, mormente porque ele não tem esse poder de escolha (adoecer ou não), é evidente que o tempo de serviço referente ao período em que estiver readaptado, exercendo atividades administrativas ou pedagógicas, deve ser computado para fins de aposentadoria especial de professor ou professora. Precedente do STF nesse sentido: RE nº 481798/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/06/2009. (TJSC; RN 5006990-91.2024.8.24.0015; Terceira Câmara de Direito Público; Relª Desª Bettina Maria Maresch de Moura; Julg. 20/05/2025)

SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. APOSENTADORIA. FUNDAÇÃO CATARINENSE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL. READAPTAÇÃO. CONTAGEM DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA RATIFICADA. 1. A Constituição Federal concede aos professores da educação infantil e do ensino fundamental e médio aposentadoria especial. O objetivo é prestigiar aqueles que se dediquem à docência. Só que mesmo que o lente seja remanejado (por força de readaptação) para função com finalidade administrativa, não pode ser prejudicado. O raciocínio inclusive se estende aos profissionais do magistério que atuam na rede de educação especial, tanto mais que hoje há até orientação administrativa favorável ao cômputo do tempo. 2. Prevalece orientação deste Tribunal quanto ao direito de o professor readaptado somar o tempo havido nesse intervalo como se fosse em sala de aula para fins de aposentadoria especial do magistério. No caso, houve a designação para que a autora permanecesse lotada em unidade da Apae. Mesmo que não tenha ficado claro no processo quais eram concretamente as missões desempenhadas pela autora, deve se reconhecer que seu direito está resguardado por ter sido compelida ao afastamento por motivo de doença. 3. Ainda que corretamente o Supremo Tribunal Federal reserve essa contagem peculiar para os casos de atividades típicas ou correlatas à docência, entende-se que o lente não pode ser prejudicado por razões de saúde, de maneira que, mesmo exercendo então missões que não se notabilizem pelo exercício da pedagogia, a prerrogativa constitucional deve ser respeitada. 4. Pensamento que não é refutado pelo Supremo Tribunal Federal (que não tem censurado diversos julgados estaduais sobre o assunto) e que é seguido rotineiramente por este Tribunal de Justiça. 5. Se não houve pedido de condenação do Iprev ao abono de permanência, é indevida a parcela da sentença pela qual se condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios pelo reconhecimento de ilegitimidade passiva da autarquia quanto ao ponto. 6. A sanção por litigância de má-fé depende mais do que uma conduta inoportuna; reclama-se tipificação (mesmo nos termos abertos codificados) e um componente subjetivo reprovável. Hipótese em que a versão defendida pela FCEE, mesmo contraditória com orientação administrativa, não representou conduta que ardilosa. 7. Recurso da FCEE desprovido; provido o recurso da autora (afastando a condenação em honorários advocatícios pela extinção parcial do processo em relação ao Iprev). (TJSC; APL 5050521-14.2021.8.24.0023; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Hélio do Valle Pereira; Julg. 02/07/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFESSORA READAPTADA POR RECOMENDAÇÕES MÉDICAS. EXECÍCIO DA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE BIBLIOTECA. ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. ART. 40, §5º, DA CR/88 C/C. ART. 1º DA LEI N. 11.301. POSSIBILIDADE. ABONO PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 3.772/DF, firmou entendimento de que o termo funções de magistério deve ser interpretado de forma ampla, para alcançar os professores que tenham exercido, ou estejam exercendo, os cargos de direção, vice-direção, coordenação e assessoramento pedagógico na unidade escolar: 2. Ao que pese a readaptação da apelante, têm-se que ela exerce função de auxiliar de biblioteca, que, ao contrário do consignado pelo juízo de piso, se enquadra como atividade de assessoramento pedagógico, nos termos do art. 1º da Lei n. 11.301/2006. 3. A obtenção do abono de permanência, nos termos do art. 40, §19, da CR/88, depende tão somente de dois pressupostos: O preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da aposentadoria voluntária e a permanência no serviço público. 4. O STF, no julgamento do ARE n. 954.408, submetido à sistemática da repercussão geral (tema 888), chancelou a possibilidade da concessão do abono de permanência àqueles que fazem jus à aposentadoria especial. 5. Recurso provido. (TJMG; APCV 5122917-12.2009.8.13.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Alexandre Victor de Carvalho; Julg. 10/02/2022; DJEMG 10/02/2022)

No caso dos autos, a apelada comprovou que, mesmo temporariamente afastada da sala de aula, em razão de modificação no seu estado de saúde que lhe impossibilitou o exercício de docência (evento 13001541), pelo período de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias (evento 13001544, fl. 10), permaneceu desempenhando funções vinculadas à Secretaria Municipal de Educação – SEME, realizando visitas nas unidades de ensino (evento 13001542) e atuando no setor de Gerência e Auditoria e Documentação Escolar (evento
13001544
), o que, além de compatíveis com a noção de assessoramento pedagógico reconhecida pela legislação, corrobora a necessidade de cômputo deste período para fins de concessão da aposentadoria especial pleiteada.

Tal entendimento se coaduna com o princípio da vedação ao retrocesso social e da proteção à dignidade do servidor público readaptado, que não pode ser penalizado em virtude de condição médica que lhe impõe restrições laborais.

Nesse contexto, deve ser mantida a sentença que reconheceu o seu direito de ser computado como atividade especial do profissional do magistério o período de readaptação em que ficou lotada na SEME, e condentou o IPACI a conceder-lhe a aposentadoria voluntária por idade e tempo de contribuição, com efeito retroativo a data do seu requerimento administrativo do Processo nº n°33/2023.

Quanto ao pedido de restituição das contribuições previdenciárias descontadas após o implemento dos requisitos para a aposentadoria,
cabe ao IPACI e não ao Município promover a devolução
, já que elas foram
recolhidas pelo ente municipal e
repassadas ao
referido
órgão previdenciário
, o qual também foi incluído no polo passivo da demanda. Sobre o tema, veja-se:

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA - SENTENÇA PROCEDENTE - LEGITIMIDADE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - DESNECESSIDADE DE LITISCONSÓRCIO COM O MUNICÍPIO - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - AUTARQUIA MUNICIPAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REDUZIDOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores de Cachoeiro de Itapemirim - IPACI é uma autarquia municipal e possui legitimidade para figurar no pólo passivo da presente demanda, até mesmo porque os descontos previdenciários realizados de forma indevida foram repassados para o referido órgão, cabendo tão-somente a ele realizar a restituição
. 2. Com relação à alegação de que teria a servidora apelada anuído tacitamente com a opção de desconto sobre os seus vencimentos, entendo que ao apelante não assiste razão. Dessa maneira, se a segurada, ora apelada, quisesse contribuir sobre o vencimento do cargo comissionado, deveria se manifestar expressamente neste sentido. E, tendo em vista, que não há provas nos autos de que a recorrida tenha optado por estes descontos, não há que se falar que ela anuiu tacitamente. 3. Trata-se de uma ação de baixa complexidade, que sequer teve perícia. Assim, levando em consideração o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, além do trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, entende-se que os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 011100061974, Relator : RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/08/2012, Data da Publicação no Diário: 31/08/2012)

Nesse contexto, procede a irresignação do município nesse ponto, valendo ressaltar que, na inicial, foi pleiteada a condenação de ambos os requeridos na restituição dos valores descontados a título de contribuição previdenciária, devendo ser afastada a condenação da municipalidade sob esse aspecto, cuja atuação se limitou ao desconto e repasse.

Assim, deve ser reformada a sentença que condenou o município a restituir os valores descontados a título de contribuição previdenciária, os quais são devidos pelo IPACI que recebeu o repasse municipal.

Por outro lado, o Município de Cachoeiro de Itapemirim possui legitimidade e deve responder pelo pagamento do abono de permanência, desde o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria, o que ficou evidenciado nestes autos.

O abono de permanência é devido desde a data em que preenchidos os requisitos para a inativação voluntária, independentemente de requerimento administrativo, como forma de incentivo à permanência do servidor em atividade. Acerca da matéria, observa-se:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSORA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CÔMPUTO DE PERÍODOS DE READAPTAÇÃO FUNCIONAL PARA ASSESSORAMENTO PEDAGÓGICO. POSSIBILIDADE. ART. 40, § 5º, DA CF/1988 E LEI Nº 11.301/2006. ABONO DE PERMANÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Contagem contra sentença que reconheceu o direito da autora ao cômputo de períodos de afastamento médico para atividades de assessoramento pedagógico como tempo de serviço para aposentadoria especial, nos termos do art. 40, § 5º, da Constituição Federal, determinando, ainda, o pagamento de valores devidos a título de abono de permanência entre o requerimento administrativo (abril de 2019) e a concessão do benefício. II. Questões em discussão2. Duas questões principais são discutidas no recurso: (I) a possibilidade de considerar períodos de readaptação funcional com atividades de assessoramento pedagógico como tempo de efetivo exercício de funções de magistério; e (II) o direito ao recebimento do abono de permanência a partir do preenchimento dos requisitos legais. III. Razões de decidir3. O art. 40, § 5º, da Constituição Federal, combinado com a Lei nº 11.301/2006 e interpretado à luz da jurisprudência do STF (ADI 3772 e Tema 965), reconhece como funções de magistério aquelas desempenhadas no assessoramento pedagógico, quando realizadas por professores em estabelecimentos de ensino básico. No caso, os depoimentos testemunhais comprovaram que a autora desempenhou atividades de reforço escolar em pequenos grupos, configurando assessoramento pedagógico. Quanto ao abono de permanência, o art. 40, § 19, da Constituição Federal assegura o direito ao servidor que preencheu os requisitos para aposentadoria especial e optou por permanecer em atividade. A sentença reconheceu corretamente o período devido, considerando o requerimento administrativo e a comprovação dos requisitos legais pela autora. lV. Dispositivo e tese5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: O período de restrição médica para desempenho de funções de assessoramento pedagógico por professor pode ser computado para fins de aposentadoria especial prevista no art. 40, § 5º, da Constituição Federal, desde que comprovado o vínculo com as funções de magistério. O abono de permanência é devido a partir do preenchimento dos requisitos legais, independentemente de manifestação formal, desde que comprovada a permanência em atividade. (TJMG; APCV 5010621-90.2020.8.13.0079; Décima Nona Câmara Cível; Rel. Des. Leite Praça; Julg. 23/01/2025; DJEMG 24/01/2025)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CARGO DE PROFESSORA. READAPTAÇÃO. FUNÇÕES COMPATÍVEIS COM O MAGISTÉRIO EM UNIDADE ESCOLAR. CONTAGEM DE TEMPO PARA A FINALIDADE DO ARTIGO 40, § 4º DA CF. DIREITO RECONHECIDO. ABONO DE PERMANECÊNCIA DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de pedido de concessão de aposentadoria especial, bem como direito ao abono de permanência relativo ao período que permaneceu trabalhando depois de cumprida as exigências para aposentação. 2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais. O direito de aposentadoria fora reconhecida na via administrativa, restando a análise do pedido de abono permanência. 3. O abono de permanência está previsto no § 19, do artigo 40, da Constituição Federal e consiste em isenção previdenciária para servidores que, após o preenchimento das exigências para a aposentadoria voluntária, permaneçam em atividade. 4. No caso, vê-se que a servidora continuou a desempenhar a função de professora, mesmo após haver atingido os requisitos para sua aposentadoria, possuindo mais de 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, razão pela qual procede o pedido de recebimento do aludido benefício, a partir de abril de 2019.5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (JECMT; RInom 1006038-64.2019.8.11.0001; Turma Recursal Única; Rel. Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior; Julg 02/05/2023; DJMT 05/05/2023)

Assim, deve ser mantida a sentença que condenou o Município de Cachoeiro de Itapemirim ao pagamento de abono permanência, a partir do preenchimento dos requisitos para a aposentadoria.

Por fim, em relação aos honorários advocatícios, entendo necessário reformar a sentença em sede de remessa necessária, pois não há valor líquido da condenação de cada requerido (nem mesmo o pedido foi liquidado, apesar de estimado o valor da causa com base na planilha do evento 13001545), devendo o percentual ser aferido somente quando liquidado o julgado, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC.

Assim, deve ser reformada a sentença que condenou o IPACI ao pagamento de 10% sobre o valor de R$ 166.914,40 (cento e sessenta e seis mil, novecentos e catorze reais e quarenta centavos), e condenou o Município ao pagamento de 10% sobre o valor de R$ 8.115,20 (oito mil, cento e quinze reais e vinte centavos), os quais representam o valor da causa, que não prevalece diante da condenação ilíquida.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos de apelação cível e da remessa necessária para
NEGAR PROVIMENTO ao recurso do IPACI e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do Município
, e
reformar em parte
a r. sentença objurgada, a fim de excluir a condenação da municipalidade à restituição das contribuições previdenciárias, as quais deverão ser devolvidas pela autarquia requerida, bem como estabelecer que os honorários advocatícios deverão incidir sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

1
Art. 40. (...)

§ 5º Os ocupantes do cargo de professor terão idade mínima reduzida em 5 (cinco) anos em relação às idades decorrentes da aplicação do disposto no inciso III do § 1º, desde que comprovem tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio fixado em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019)

2
Art. 67.

§ 2º Para os efeitos do disposto no § 5º do art. 40 e no § 8º do art. 201 da Constituição Federal, são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico. (Incluído pela Lei nº 11.301, de 2006)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 23/06/2025 a 27/06/2025:

Acompanho o E. Relator.